Tribunal: TJSP
Processo: 1007131-44.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta por Forenza Incorporação SPE Ltda contra o Município de São Paulo, alegando ilegalidade na majoração do IPTU devido à inobservância do artigo 9o, §§ 5o e 6o, da Lei Municipal no 15.889/2013. A autora argumenta que seu imóvel possui obras licenciadas em andamento desde 2021, devendo ser

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta por Forenza Incorporação SPE Ltda contra o Município de São Paulo, alegando ilegalidade na majoração do IPTU devido à inobservância do artigo 9o, §§ 5o e 6o, da Lei Municipal no 15.889/2013. A autora argumenta que seu imóvel possui obras licenciadas em andamento desde 2021, devendo ser aplicada a limitação de 10% no reajuste do IPTU.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a majoração do IPTU respeitou a limitação legal de 10% prevista para terrenos com obras licenciadas e em andamento.
III. Razões de Decidir
3. O art. 9o da Lei Municipal no 15.889/2013 estabelece a limitação da majoração do IPTU, aplicável a imóveis com obras em andamento.
4. A existência de obras licenciadas desde 2021 foi comprovada, justificando a aplicação da "trava legal" de 10%. A falha no sistema da municipalidade não pode prejudicar o contribuinte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A limitação de 10% no reajuste do IPTU aplica-se a imóveis com obras licenciadas em andamento. 2. A regulamentação posterior não impede a aplicação imediata da lei.
Legislação Citada:
Lei Municipal no 15.889/2013, art. 9o, §§ 5o e 6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1023184-42.2019.8.26.053, Rel. Des. Rezende Silveira, 15a Câmara de Direito Público, j. 12/5/2020.